Tribunal: TJBA
Processo: 8059857-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059857-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EU FACO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

AGRAVADO: TELMA CATARINA CAVALCANTE PIRES

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §5º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eu Faço Comércio e Serviços de Informática Ltda contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução não foi acompanhada de memória discriminada e atualizada do cálculo, conforme exige o art. 525, §5º, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e dificuldades administrativas decorrentes do falecimento de sócios, requerendo a admissão da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iii) determinar se é legítima a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença quando a alegação de excesso de execução não é acompanhada de memória discriminada e atualizada do cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar expressamente que a impugnação foi rejeitada em razão da inobservância do art. 525, §5º, do CPC, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

O falecimento de sócios da empresa executada, ocorrido anos antes da apresentação da impugnação, não constitui justificativa jurídica para o descumprimento de requisito processual objetivo, especialmente porque a empresa estava regularmente representada por procurador e exerceu sua defesa técnica.

O art. 525, §5º, do CPC impõe à parte que alega excesso de execução o ônus de apresentar o valor que entende correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

A impugnação que se limita a alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo do valor reputado devido, impede a delimitação da controvérsia executiva e o adequado exercício do contraditório.

A exigência de memória discriminada do cálculo não constitui formalismo excessivo, mas requisito essencial para permitir o controle judicial da alegação de excesso e evitar impugnações meramente protelatórias.

A prova pericial não pode substituir o ônus processual primário da parte executada de demonstrar, ainda que minimamente, os elementos numéricos que sustentam a alegação de excesso de execução.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de cumprir requisito legal indispensável ao conhecimento útil da impugnação, resultando na aplicação da consequência processual prevista na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige a apresentação, pela executada, do valor que entende correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 525, §5º, do CPC.

A ausência desse demonstrativo autoriza a rejeição liminar da impugnação, por impedir a delimitação objetiva da controvérsia executiva e o exercício do contraditório.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de determinar prova pericial em situação na qual a parte não apresenta os elementos mínimos necessários à discussão do alegado excesso de execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8059857-49.2025.8.05.0000 em que é Agravante EU FACO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. e Agravada TELMA CATARINA CAVALCANTE PIRES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.